Tribunal: TJSP
Processo: 1061945-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Indenização por danos morais – Sentença que fixou o montante indenizatório em R$ 4.000,00 – Insurgência – Cabimento - Majoração para R$ 6.000,00 – Valor que deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Indenização por danos morais – Sentença que fixou o montante indenizatório em R$ 4.000,00 – Insurgência – Cabimento - Majoração para R$ 6.000,00 – Valor que deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Caso em que a autora chegou ao destino com 14 horas de atraso – Sentença reformada.

Recurso provido.